Tribunal: TJDFT
Processo: 0742027-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FERTILIZAÇÃO EM VITRO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. NÃO OBRIGATORIEDADE. TESE FIRMADA NO TEMA 1.067 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.
1. Os planos de saúde não são obrigados a custear a fertilização in vitro, salvo disposição contratual expressa (Tema 1.067 do C. STJ).
2. Ausente o ato ilícito, não há caracterização de dano moral.
3. Diante dos pedidos autorais terem sido julgados improcedentes, e observados os requisitos do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mantidos os honorários sucumbenciais.
4. Negou-se provimento ao apelo. Julgou-se prejudicado o agravo interno.